Tribunal: TJES
Processo: 5028816-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028816-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GERALCI ALBANI
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5028816-60.2024.8.08.0035

Recorrente: MARIA GERALCI ALBANI

Recorrida: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (ROUPEIRO). PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS (ART. 26, II, CDC). ÚLTIMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM JUNHO DE 2023. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2024. DOCUMENTO DO PROCON JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a decadência de seu direito de reclamar por vícios em um guarda-roupa adquirido junto à parte requerida, alegando que o prazo foi obstado por reclamação no PROCON.

3 – É incontroverso que o último atendimento técnico da empresa ocorreu em 29/06/2023 e que a ação foi distribuída apenas em 29/08/2024, ou seja, mais de um ano após a última ciência de que o vício não fora sanado.

4 -

Em sede recursal, a parte autora apresentou um "Certificado de Não Resolutividade" do PROCON datado de 2024. No entanto, tal documento não é considerado "fato novo", pois a autora já o possuía antes do ajuizamento ou poderia tê-lo obtido durante a instrução, operando-se, portanto, a chamada preclusão consumativa, conforme o art. 435 do CPC.

5 - Ainda que superada a preclusão, o art. 26, §2º, I, do CDC exige que a reclamação seja formulada de forma inequívoca perante o fornecedor. Não há nos autos prova de que a reclamação administrativa tenha ocorrido dentro dos 90 dias contados de junho de 2023.

6 - Reconhecida a decadência do direito principal (vício do produto), a pretensão de indenização por danos morais, neste contexto específico de "perda de tempo útil" ou "frustração com o produto", também resta prejudicada, uma vez que decorre diretamente do exercício intempestivo do direito de reclamar.

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)